Tribunal: TJES
Processo: 5010288-81.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010288-81.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: GEISE PEREIRA DA FONSECA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5010288-81.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: GEISE PEREIRA DA FONSECA, RODRIGO CARLOS TEIXEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foi apresentada contrarrazões (ID 16056300).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INDEVIDA EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE LICENCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. MULTA COMINATÓRIA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida (Banco Bradesco S.A.) em que sustenta, em síntese, a validade da contratação e a inexistência de ato ilícito, alegando genericamente que a parte autora teria anuído com o contrato. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a dilação do prazo para baixa do gravame para 90 dias.
3.
Inicialmente, cumpre rejeitar as alegações recursais que destoam da realidade fática dos autos. A Recorrente utiliza-se de fundamentação genérica, alegando que a autora "reconhece a celebração do negócio" e discute "taxas de juros", quando, na verdade, a lide versa sobre fraude mediante inserção de gravame em veículo de propriedade da autora sem o seu consentimento, em benefício de terceiro desconhecido.
4.
Quanto ao
meritum
recursal, cumpre destacar que a questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
5.
Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que, conforme constatado pelo Juízo sentenciante, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC). A instituição financeira lançou gravame de alienação fiduciária sobre o veículo da autora, impedindo-a de realizar o licenciamento anual, sem apresentar qualquer contrato assinado pela proprietária ou prova de autorização para tal.
6.
A falha na segurança do serviço é evidente, ao permitir o financiamento de veículo por quem não detinha sua propriedade ou autorização legal.
7.
No tocante ao dano moral, entendo que restou configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente, ultrapassando o mero aborrecimento. A inserção indevida de gravame que impede a livre circulação e regularização do veículo da autora gera transtornos significativos e violação aos direitos da personalidade.
8.
O valor da indenização por danos morais fixado na origem (R$ 5.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico.
9.
Por fim, não merece acolhida o pedido de dilação de prazo para 90 dias para a baixa do gravame. O prazo de 05 (cinco) dias fixado na sentença é razoável e compatível com a operacionalização via Sistema Nacional de Gravames (SNG), não havendo complexidade técnica que justifique o lapso temporal pleiteado pela instituição financeira.
10.
Sentença que julgou procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.
11.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
12.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)